Tribunal: TJDFT
Processo: 0726777-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEMBOLSO. TRATAMENTO CONTÍNUO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO.
I. Deve ser prestigiada a decisão judicial que, à luz da efetividade da execução e da atipicidade dos meios executivos consagradas no artigo 536 do Código de Processo Civil, estabelece parâmetro racional para o cumprimento de sentença que tem por objeto reembolsos pelo plano de saúde.
II. Agravo de Instrumento desprovido.